Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO 34. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA N. 485/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
2. A elaboração de questões em prova de concurso público encontra-se sob o palio do princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema no 485/STF).
3. A análise do conteúdo das questões e dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade, exigindo aprofundamento no estudo dos conteúdos, conduta vedada ao juiz.
4. Ao analisar o teor da questão impugnada, as indagações do apelante e as respectivas justificativas administrativas, não se constata a existência de qualquer erro grosseiro, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida em sede recursal.
5. A questão impugnada não fez qualquer referência à possibilidade ou impossibilidade de divisão do Distrito Federal em municípios.
6. Não há como se admitir o controle jurisdicional de interpretação de conteúdo e das respectivas respostas atribuídas a tais questões, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
8. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.